Tribunal: TJBA
Processo: 0525322-83.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0525322-83.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

ESPÓLIO: MARIA HELENA DO SACRAMENTO SOARES

Advogado(s)
:
FILIPE CORREIA PENEDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, DEBORA DE SANTANA CERQUEIRA, MARIA DA GRACA BELLINO DE ATHAYDE DE ANTUNES VARELA, DIOGO ANTUNES VARELA COSTA CARVALHO

APELADO: OSNARDO SANTANA SOARES

Advogado(s)
:
GISELE DOS ANJOS OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. HERANÇA. IMÓVEIS. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. USO EXCLUSIVO. FRUTOS. AUSÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Insurge-se a parte autora em face da sentença que julgou improcedente seu pedido de arbitramento de
aluguéis
, reivindicados em razão do suposto uso exclusivo de imóveis integrantes da herança por um dos coerdeiros.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há obrigação de pagamento, pelo apelado ao apelante, de quota de aluguéis em relação aos imóveis integrantes da herança.

III. Razões de decidir

3. A herança é um todo unitário, sendo que o direito dos coerdeiros, quanto à propriedade e à posse, é indivisível, regulando-se pelas normas relativas ao condomínio.

4. Os herdeiros em posse dos bens da herança são obrigados a apresentar os frutos que perceberam, para a devida partilha.

5. Cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa.

6. No caso dos autos, não há provas de que a parte ré faça uso exclusivo dos bens indicados, tampouco que deles aufere frutos.

7. A parte autora não comprovou os fatos
constitu
tivos do seu direito, requerendo o julgamento antecipado do mérito.

IV. Dispositivo e tese

8. Sentença mantida.

9. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0525322-83.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MARIA HELENA DO SACRAMENTO SOARES
e como apelada
OSNARDO SANTANA SOARES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator